Tribunal: TJES
Processo: 0002105-59.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-59.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALFE BORGES VIEIRA e outros (2)

APELADO: CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, fixando a sucumbência de forma recíproca. Os primeiros apelantes requereram segredo de justiça, pensão vitalícia, lucros cessantes, majoração dos danos estéticos e redimensionamento dos ônus sucumbenciais. A empresa requerida negou ilicitude, impugnou os danos materiais e pleiteou nova forma de incidência de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a tramitação do feito sob segredo de justiça; (ii) estabelecer se houve conduta culposa da empresa requerida a justificar a responsabilidade civil; (iii) verificar a suficiência das provas dos lucros cessantes e da incapacidade laborativa para fins de fixação de pensão; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos estéticos; e (v) determinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - O segredo de justiça não se aplica ao caso, pois inexiste hipótese legal do art. 189 do CPC e não se demonstrou violação relevante à intimidade, devendo prevalecer o princípio da publicidade.

3 - A responsabilidade da empresa requerida resta comprovada por prova testemunhal e documental, que confirmam a invasão da contramão pelo seu veículo, inexistindo prova de caso fortuito externo apto a elidir a culpa.
4 - Os danos estéticos permanentes foram atestados por perícia e envolvem cicatrizes visíveis e perda parcial de mobilidade, sendo legítima a majoração da indenização para R$ 20.000,00, em razão da gravidade das sequelas.
5 - A pretensão à pensão vitalícia não prospera, pois não se comprovou incapacidade laborativa permanente nem a efetiva interferência das lesões nas atividades profissionais anteriormente exercidas.

6 - Os documentos juntados para provar lucros cessantes são unilaterais e insuficientes, inexistindo prova segura da renda mensal ou de sua interrupção, inviabilizando o acolhimento do pedido.

7 - Os danos materiais deferidos referem-se a despesas adequadamente comprovadas e contemporâneas ao acidente, sendo legítima a manutenção da condenação imposta na sentença.

8 - Aplica-se a jurisprudência consolidada do STJ quanto aos juros de mora (desde o evento danoso – Súmula 54) e à correção monetária (desde o arbitramento – Súmula 362), sendo a taxa SELIC o índice aplicável até julho de 2024, com posterior aplicação do IPCA para correção e da Selic para juros moratórios.

9 - A distribuição da sucumbência deve ser reformada, pois a rejeição de pedidos acessórios não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ, devendo a parte vencida arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso dos autores provido em parte. Recurso requerida desprovido.

Tese de julgamento:

O segredo de justiça somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no art. 189 do CPC, não se aplicando à simples presença de imagens íntimas nos autos.

Comprovada a conduta culposa no acidente de trânsito, impõe-se a responsabilidade civil do causador.

A indenização por danos estéticos deve considerar a visibilidade e permanência das lesões, sendo admissível sua majoração conforme a gravidade do prejuízo estético.

A pensão vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral permanente e interferência nas atividades profissionais, o que não se verifica na hipótese.

Lucros cessantes devem ser demonstrados por prova documental idônea e inequívoca, sendo insuficientes recibos unilaterais.

Não se configura sucumbência recíproca quando os pedidos principais são acolhidos e apenas pretensões acessórias são rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 402, 944, 950; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 189, III; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.124.713/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.242.238/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA, e dar parcial provimento ao recurso interposto por RALFE BORGES VIEIRA e MARTA RAMALHO BENEVENUTT VIEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002105-59.2017.8.08.0032

APELANTE: RALFE BORGES VIEIRA, MARTA RAMALHO BENEVENUTT VIEIRA, CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA

APELADO: CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA, HDI SEGUROS DO BRASIL S/A), RALFE BORGES VIEIRA, MARTA RAMALHO BENEVENUTT VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
RALFE BORGES VIEIRA, MARTA RAMALHO BENEVENUTT VIEIRA e CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTD
A em face da sentença (ID nº 9509531), integrada pela decisão (ID nº 9509993), proferida pelo D. Juízo da Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA e SOMPO SEGUROS S.A. (atualmente denominada
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “
para condenar a ré CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA a pagar: i) aos autores, a título de danos materiais, os valores descritos no item a.1), corrigidos monetariamente, pelos índices da CGJ-ES, e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso; ii) a cada requerente, a título de danos morais, a quantia de R$15.000,00; e iii) unicamente à segunda requerente, a título de danos estéticos, a quantia de R$15.000,00. Os valores de danos morais e estéticos devem ser atualizados monetariamente, pelos índices da CGJ-ES, desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do acidente
.

Em suas razões recursais (ID nº 9509997), os apelantes
RALFE BORGES VIEIRA e MARTA RAMALHO BENEVENUTT VIEIRA
sustentam que: (i) deve ser decretado o segredo de justiça, nos termos do art. 189, III do CPC, em razão da existência de fotografias íntimas acostadas aos autos, que expõem a dignidade da apelante; (ii) os recibos de prestação de serviços demonstram a atividade profissional da apelante à época dos fatos, sendo válidos para fins de apuração de lucros cessantes; (iii) a própria perícia realizada administrativamente pela seguradora Ré reconheceu incapacidade parcial e permanente da Apelante (43,75%), ensejando, portanto, a fixação de pensão vitalícia ou indenização proporcional em parcela única, nos termos dos arts. 944 e 950 do Código Civil; (iv) o valor fixado a título de dano estético (R$ 15.000,00) revela-se desproporcional diante das cicatrizes visíveis e permanentes, inclusive em áreas íntimas, merecendo majoração para R$ 40.000,00; (v) deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva da parte vencida.

A
CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA
., inconformada com a sentença proferida, interpôs recurso de apelação (ID nº 9509999), alegando, em síntese, que: (i) não há nos autos comprovação de conduta ilícita por parte da requerida; (ii) os autores não comprovaram os danos materiais alegados, uma vez que os documentos acostados aos autos, como receituários, orçamentos e recibos, são inconsistentes e não guardam correlação direta com os gastos decorrentes do acidente; (iii) na hipótese de eventual manutenção da condenação, requer a observância dos critérios legais e jurisprudenciais quanto à correção monetária e juros, sendo que os danos materiais devem ser corrigidos desde a propositura da ação e os juros contados a partir da citação, enquanto os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde o arbitramento, com juros a partir da mesma data.

Contrarrazões apresentadas junto aos ids. 9510008, 9510010, 9510015 e 9510016, pugnando pela rejeição dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise conjunta das irresignações.

Consta nos autos que os dois primeiros apelantes ajuizaram ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito em que se envolveu com o primeiro apelado, argumentando que no dia 30/01/2016, na Rodovia ES-060, Marataízes, foram vítimas de acidente automobilístico provocado pela CESCOM CESCONETE COMERCIAL LTDA, razão pela qual requereram a condenação desta ao pagamento dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes), morais e estéticos experimentados, além de pensão vitalícia em favor da segunda apelante (ID nº 9509523).

Em sequência, a primeira apelada denunciou à lide a SOMPO SEGUROS S.A. (atualmente denominada
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A
), em virtude da relação processual decorrente de contrato representado pela apólice abrangedora de seguro de veículo (ID nº 9509523).

O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos, condenando a CESCOM CESCONETE COMERCIAL LTDA a pagar aos dois primeiros apelantes i) a título de danos materiais, os valores descritos no item a.1), corrigidos monetariamente, pelos índices da CGJ-ES, e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso; ii) a cada requerente, a título de danos morais, a quantia de R$15.000,00; e iii) unicamente à segunda requerente, a título de danos estéticos, a quantia de R$15.000,00.

Diante da sucumbência recíproca, o magistrado a quo, condenou as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID nº 9509993).

Primeiramente, quanto ao pedido de decretação de sigilo dos autos, vislumbro que o Magistrado
a quo
, em sua decisão, entendeu que “
pelo que se vê dos autos, o pedido de tramitação em segredo de justiça, visa, em verdade, atender os interesses da parte embargante, não configurando nenhuma das exceções legais do artigo acima descrito. Desse modo, tenho que o pleito não merece acolhimento, razão pela qual indefiro-o.
” (ID nº 9509993).

É incontroverso que a tramitação em segredo de justiça, a qual implica restrição à publicidade processual externa, constitui exceção à regra do processo público e deve ser adotada unicamente nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme delineado nos incisos do caput do artigo 189 do Código de Processo Civil.

A hipótese vertente, contudo, não trata das hipóteses definidas pelo art. 189 do CPC. Ademais, a publicidade dos atos processuais tem fundamento em princípio constitucional (art. 5º, LV), que excepciona apenas as hipóteses de defesa da intimidade e do interesse social, o que não se vislumbra no presente processo, devendo ser mantido o indeferimento do pedido.

Com relação à conduta ilícita ensejadora do dever de indenizar, os elementos probatórios demonstram a ocorrência do acidente, os danos sofridos pelo autor e a responsabilidade do requerido pelo sinistro. O boletim de ocorrência registra que o condutor do veículo do réu admitiu ter invadido a contramão após alegada falha nos freios, vindo a colidir com o carro da parte autora.

Essa versão foi confirmada por testemunha presencial, que relatou ter visto o caminhão do requerido invadir a contramão e atingir o veículo conduzido por Ralf, contrariando a alegação defensiva de que o autor teria causado o acidente.

Com efeito, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pela empresa apelante, não há nos autos qualquer prova que comprove a alegada falha mecânica. Ademais, conforme jurisprudência consolidada, defeitos como falha nos freios não configuram fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil, sendo dever do proprietário manter o veículo em condições adequadas de uso.

Lado outro, a versão dos fatos de que o autor teria invadido a contramão, não foi confirmada por nenhuma das provas coligidas, de modo que a dinâmica do acidente evidencia conduta negligente e imprudente do condutor do veículo do réu, que deu causa ao sinistro e aos danos dele decorrentes, a ensejar o dever de indenizar.

Quanto à extensão do dano estético sofrido pela autora, tais danos caracterizam-se por uma deformidade física ou marca corporal que afeta a aparência da pessoa, causando-lhe dor interior e sofrimento social, ao afetar sua imagem perante o convívio social e de terceiros. O ilustre doutrinado, Flávio Tartuce, discorre acerca do tema:

“
(...) basta a pessoa ter sofrido uma “transformação” para que o referido dano esteja caracterizado. Tais danos, em regra, estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana. Esse dano, nos casos em questão, será também presumido (in re ipsa), como ocorre com o dano moral objetivo ” (TARTUCE, 2017, p.365).

Assim, relativamente ao montante fixado a título de danos estéticos, é cediço que a indenização deve ser fixada de acordo com a extensão do dano efetivamente suportado. Em termos doutrinários e jurisprudenciais, tal valor deve guardar proporção ao prejuízo causado pelo ofensor, buscando-se, assim, a justa reparação da vítima, sem que haja, contudo, enriquecimento ilícito.

Na hipótese vertente, depreende-se da perícia realizada pela própria seguradora litisdenunciada (fls. 898/899 dos autos originários), que o acidente ocasionou danos estéticos permanentes à apelante, apresentando perda parcial definitiva severa de funcionalidade do pé esquerdo, além de perda leve da funcionalidade do seu pé direito, sendo concluído:

“
(...) Segundo perícia presencial, apresenta sequela definitiva desde o acidente, com déficit em arco de movimento global em pé esquerdo por anquilose e dificuldade para arco de movimento global em perna direita, estimando déficit intenso e leve, respectivamente.”

“
(...) Pelo exposto, após perícia presencial e análise da documentação, apuramos lesão consolidada em pé esquerdo, de intensidade severa perfazendo DC 37,5% (75% e 50%) e em tornozelo direito, de intensidade leve, perfazendo DC 6,25% (25% de 25%).

Desta forma, apresentou dano corporal total de 43,75%, que corresponde a somatória das lesões em pé esquerdo (37,5%) e em tornozelo direito (6,25%).

Dano Corporal

Enquadramento da Perda(Tabela da Lei 6.194/74)

Percentual da Perda (art. 3º §1º da Lei 6.194/74)

Porcentagem Apurada

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50%

Intenso – 75%

37,5%

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25%

Leve – 25%

6,25%

DANO CORPORAL TOTAL

43,75%

Somada a perda parcial de funções corporais, as lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico, inclui extensas cicatrizes que atingiram vertical e horizontalmente toda a região abdominal da autora e a parte superior do seio direito (ID nº 9509997, pág. 22/23), de modo que o grau de visibilidade dessas lesões é considerável.

Dessa forma, entendo ser adequada a majoração do valor da indenização por danos estéticos para R$20.000,00 (vinte mil reais), levando em conta o impacto permanente na aparência da vítima e a perda parcial de função dos membros.

Os danos materiais relativamente às despesas comprovadamente experimentadas, e diretamente ligadas ao evento danoso, foram extensivamente comprovados pelos autores, e analisados pelo Juízo singular no subitem “a.1” da r. sentença, tratando-se de despesas e valores dispendidos em período contemporâneo ao acidente, compatíveis às lesões e período de recuperação da integridade física dos ofendidos, não havendo nos autos qualquer indício de inconsistência na documentação.

Lado outro, com relação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, não merece reforma a r. sentença, haja vista a ausência de fundamentos que justifiquem tal alteração.

O artigo 402 do Código Civil dispõe que, “
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem não apenas o que ele efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar
.”

De acordo com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos"
(AgInt no AREsp n. 2.124.713/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29 de maio de 2023, DJe de 07 de junho de 2023).

In casu
, embora incontroverso que os autores/apelantes tiveram que se ausentar de suas atividades em decorrência do período de recuperação, deixaram de apresentar, de forma pormenorizada, a exata supressão de seus lucros.

Com efeito, não obstante o alegado exercício de atividade empresarial e de prestação de serviços, os recibos juntados pelos autores, emitidos de forma unilateral, por sua insuficiência e fragilidade probatória, não se revelam aptos a comprovar, de maneira segura e inequívoca, a renda mensal aferida, não merecendo acolhimento o pedido formulado, ante a ausência de prova suficiente que sustente a alegação.

No tocante à pensão vitalícia, requerida pela autora/apelante, cumpre destacar que o artigo 950, do Código Civil, dispõe que, na hipótese de incapacidade decorrente de ofensa, a indenização deve compreender, além das despesas médicas e lucros cessantes, uma pensão vitalícia proporcional à perda da capacidade laborativa do ofendido.

Não se ignora o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a invalidez que enseja a pensão mensal vitalícia é aquela que resulta na incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa”
(AgInt no AREsp n. 1.242.238/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Ocorre que, no caso em análise, não obstante comprovada a lesão corporal e a perda da capacidade corporal permanentemente sofrida pela recorrente, a ensejar, inclusive, a majoração dos danos estéticos experimentados, o laudo pericial não valora a existência de incapacidade laborativa permanente da segunda apelada.

Impõe-se ressaltar que a aferição da incapacidade laborativa não deve se limitar às lesões sofridas, mas deve considerar, ainda, as atividades efetivamente desempenhadas pela ofendida no exercício de sua função, de modo a avaliar a extensão da perda da aptidão para o labor anteriormente exercido.

Destarte, denota-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o direito alegado, inexistindo nos autos laudo conclusivo ou pedido de produção de prova pericial para aferição da existência e extensão de incapacidade laborativa, a autorizar o pensionamento vitalício na forma requerida.

Quanto aos juros e correção monetárias incidentes sobre os valores da indenização por danos morais e estéticos, aplica-se a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.

Por sua vez, a correção monetária, incidirá a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do mesmo Tribunal, momento em que, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC eis que tal índice já contemplava, de forma unificada, juros de mora e correção monetária, afastando-se, assim, a ocorrência de
bis in idem,
até a vigência da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, pela Lei n.º 14.905/24, ocorrida em 1º de julho de 2024.

Destarte, a partir da entrada em vigor do citado dispositivo, consoante o regramento disposto no artigo 5º, inciso I, da legislação que retirou o índice de correção monetária da composição do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme a metodologia fixada pela Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, determinar a incidência da atualização monetária pelo IPCA e dos juros moratórios pela taxa Selic.

Por derradeiro, com relação aos ônus sucumbenciais, entendo que merece reforma a r. sentença.

Nos termos da Súmula nº 326 do STJ “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”,
assim, tendo sido julgados improcedentes, tão somente, os pedidos de condenação ao pagamento lucros cessantes requeridos por ambos os autores, e o pensionamento vitalício, exclusivamente em relação à autora, decaíram de parcela mínima de seu pedido, não havendo falar em sucumbência recíproca.

Diante do exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por
CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA,
e
dar parcial provimento ao recurso interposto por
RALFE BORGES VIEIRA
e
MARTA RAMALHO BENEVENUTT VIEIRA,

majorando o valor da condenação dos danos estéticos para
R$20.000,00 (vinte mil reais), e excluir a condenação dos autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o total desprovimento do recurso interposto por
CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA
m
ajoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator